Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701323-27.2022.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de Impugnação à penhora via SISBAJUD no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao argumento de se tratar de valores reservados pelas empresas ao pagamento de seus funcionários, uma vez que seu bloqueio afetaria inúmeros indivíduos manejada por EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Sustenta que os valores penhorados se encontram resguardados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Aduz que tal impenhorabilidade se estende aos valores reservados pelas empresas ao pagamento de seus funcionários, uma vez que seu bloqueio afetaria inúmeros indivíduos. Em sua manifestação o exequente rebate os argumentos expendidos pela executada aduzindo que a executada é uma pessoa jurídica de direito privado (EIRELI), não incidindo, portanto, o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Por fim pugna pelo indeferimento do pedido formulado pela empresa executada. É o que basta para decidir. Cinge-se a questão sobre a possibilidade de penhora das quantias cobradas em sede de cumprimento de sentença. De acordo com o art. 833, inciso IV do NCPC é vedada a penhora de valores dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Com efeito, a executada faz confusão ao mencionar o dispositivo constante no inciso IV, do art. 833, do CPC, sendo certo que o numerário pode até ser para o pagamento de seus empregados, todavia, não há previsão legal da impenhorabilidade do montante bloqueado, uma vez que não foi efetuado na conta de qualquer empregado da empresa executada a merecer o privilégio contido no dispositivo citado. Esse é o entendimento do Eg. TJDFT. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, 1o DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCESSO. NUMERARIO BLOQUEADO. PESSOA JURIDICA. AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Analisando os autos, verifica-se que não houve pagamento no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil. A norma preceitua que em caso de não pagamento voluntário, a multa e os honorários incidem sobre o total da execução. A clareza da regra processual afasta qualquer dúvida. 2. A Apelante faz confusão ao mencionar o dispositivo constante no inciso IV, do art. 833, do CPC. O numerário pode até ser para o pagamento de seus empregados, todavia, não há previsão legal da impenhorabilidade do montante bloqueado, vez que não foi efetuado na conta de qualquer empregado da empresa executada a merecer o privilégio contido no dispositivo citado. 3. "Não se verificando que a conduta da Agravante possa amoldar-se a alguma das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de máfé. Agravo de Instrumento desprovido." (Ac. 1055058) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1119944, 07348160220178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante ao exposto, libere-se a penhora. Decorridos os prazos legais, expeça-se o Alvará à parte credora. Após, sem manifestação, arquivem-se os autos. Intimem-se.” (...) “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA em face de decisão prolatada por este Juízo que rejeitou a impenhorabilidade alegada pela empresa executada. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios objetivando o saneamento das omissões/contradições/obscuridades elencadas. Em sede de contrarrazões, o embargado postulou o não acolhimento dos embargos de declaração. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. Não verifico a presença de omissões/contradições/obscuridades contidas na sentença, mas sim, entendimentos diametralmente opostos daqueles firmados pela parte embargante na órbita de sua peça vestibular/contestação. Observa-se, na realidade, que a parte embargante pretende rediscutir a matéria decidida de maneira contrária aos seus interesses, agregando efeitos infringentes ao julgado como forma de ver satisfeitas suas pretensões. Na verdade, deve manifestar toda a sua inconformidade por meio da via recursal própria, conquanto não há de se falar em reforma do julgado nos pontos levantados ante a fundamentação exposta, sendo que os embargos não se destinam ao reexame do mérito. Nesse sentido, entende o eg. TJDFT quanto ao reexame da matéria já apreciada em sede de Embargos Declaratórios: REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. (...) (Acórdão no 1176448, 07026585720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões, bem como corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. 3. O simples fato de o embargante alegar a existência de vícios no acórdão, não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da condenação do embargante por litigância de má-fé. 4. Embargos declaratórios desprovidos.(Acórdão no 1171249, 07136109220188070001, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender estritamente à necessidade de solucionar tais defeitos. 2 - Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo. 3 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1151001, 07070216720178070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material. 2. No presente caso, não foi constatado nenhum vício, uma vez que a matéria foi discutida e apreciada por esta e. Turma, ficando patente a inviabilidade dos efeitos infringentes, cuja pretensão deve ser buscada por meio do recurso cabível. 3. Recurso conhecido e rejeitado. (Acórdão n.1151476, 07004145820188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como é cediço, não se exige do órgão judicante manifestação sobre todos os argumentos da defesa apresentados pelas partes em litígio, mas apenas fundamentação das razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sendo esse o entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do RE n° 463.139-AGR, ipsis litteris: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. URP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 17.02.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 940307 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 25-05-2016 PUBLIC 27-05-2016) E, exatamente quanto ao art. 93, IX, da CF, que exige a expressa fundamentação das decisões judiciais, já se manifestou a Suprema Corte, in verbis: "O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência." (RTJ 150/269)” Cabe ressaltar que eventual irresignação acerca do julgado deve ser realizada pela via do meio recursal adequado, conforme faculta a legislação processual vigente. Portanto, tendo em vista a ausência de qualquer omissão/contradição/obscuridade na sentença vergastada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração.” A Agravante sustenta que os valores reservados para o pagamento de seus empregados são abarcados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Salienta que os comprovantes de pagamento juntados demonstram que a conta bancária indicada se destina especificamente a esse fim. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “liberação e levantamento da penhora de valores em favor da agravante/executada”. Preparo recolhido (37673937 e 37673938). É o relatório. Decido. Ao ser determinado o bloqueio eletrônico autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via de regra não são conhecidas as fontes que alimentam os ativos bancários do executado. Por conta disso, cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem a alguma das hipóteses de impenhorabilidade, na esteira do que estatui o artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual Civil, verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Trata-se, pois, de ônus que a legislação processual impõe ao executado para que possa ser levantada ou desconstituída a ordem de indisponibilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p.277)” Não obstante a clareza dessa incumbência probatória, a Agravante não demonstrou que o dinheiro bloqueado está protegido por alguma regra de impenhorabilidade e assim ao juiz da causa não restou alternativa senão manter a constrição. A hipótese de impenhorabilidade contemplada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de interpretação restritiva, alcança apenas a verba remuneratória de titularidade do executado, ou seja, é aplicável somente na execução intentada contra o titular respectivo. A constrição de valor depositado em conta bancária de sociedade empresária pode eventualmente ser considerada penhora de faturamento que deve atender a requisitos próprios. Contudo, não traduz penhora de verba remuneratória que só recebe essa qualificação legal na execução promovida diretamente contra seu titular. Demais disso, não é possível depreender que a constrição recaiu sobre dinheiro destinado especificamente ao pagamento dos empregados da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator